Tribunal: TJDFT
Processo: 0738344-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA NÃO REALIZADA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMUNICADO DE VENDA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E DE TITULARIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI No 9.099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso do autor.
2. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve manifestação acerca da ausência de solidariedade estabelecida no art. 1o, §8o, inciso V da Lei no 7.431/1985. Discorreu que o dispositivo prevê a inexistência solidariedade quando houver expedição de certidão negativa de débitos tributários, pelo órgão competente, na data da transferência. Destacou que a alienação do veículo ocorreu em 20/04/2006 e que os débitos tributários referem-se a exercícios posteriores a partir de 2007. Defendeu que o veículo não possuía débitos, na data da transferência. Pugna pelo saneamento da omissão acerca da fixação da indenização por danos morais e pelo prequestionamento de matéria. Requereu a reforma do acórdão, julgando-se procedente os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, apta a ensejar modificação do julgado e analisar o pedido de prequestionamento da matéria.
4. Foram ofertadas contrarrazões (ID 77556471).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
6. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
7. Dispõe o art. 1o, §8o, inciso V da Lei no 7.431/1985 que: “Não haverá solidariedade na hipótese de haver certidão negativa de débitos tributários relativos ao veículo, expedida pelo órgão competente, na data da transferência.” (Inciso acrescido pela Lei no 3.265/2003)
8. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes) consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado e não há comprovação da emissão de certidão negativa de débitos tributários, pelo órgão competente, na data da transferência.
9. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo com o entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
10. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei no 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.